Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711289-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: WALLACE RIBEIRO MAGALHAES D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Certificado o trânsito em julgado (ID 36448777), arquive-se observada a praxe processual e ou, se o caso, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator